Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO APÓS RENEGOCIAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais por demora na baixa de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Recurso da parte autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Manutenção após a quitação. O autor era devedor junto à Fazenda Pública, por mais de dois anos e firmou acordo para pagamento parcelado. Em razão disso, houve demora de cerca de vinte e três dias, para a efetiva exclusão do nome do autor dos assentamentos do cadastro de inadimplentes se mostra razoável. Há demonstração de que o pedido de baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito foi feito pelo réu logo após o autor informar o pagamento da primeira parcela (ID. 25543262 e 25543260). Não se pode conceber que a mera demora seja capaz de lhe causar danos morais, tendo em vista o longo prazo que a inscrição do seu nome permaneceu regular (mais de dois anos), sem que a parte autora sequer promovesse qualquer tentativa de regularizar a situação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J